Tribunal: STF
Processo: RHC 59821
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
LIBERDADE PROVISORIA. ANTECEDENTES. SURSIS. FIANCA. ANTECEDENTES QUE
NÃO AUTORIZAM A PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU NÃO VOLTARA A DELINQUIR
INFIRMAM O BENEFICIO DO SURSIS. SEM O RECONHECIMENTO DE BONS
ANTECEDENTES NÃO TEM O RÉU, AINDA QUE PRIMARIO, O DIREITO DE APELAR
SOLTO. DESCABE A CONCESSÃO DE FIANCA QUANDO O RÉU SE ENCONTRA EM
GOZO DO SURSIS, EM CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.